Tribunal: TJBA
Processo: 0393216-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393216-70.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA registrado(a) civilmente como CAIO HENRIQUE VILELA COSTA

APELADO: EDSON SANTOS PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
MARINALVA DE SENA GUEDES BARBOSA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDAS DE PRODUTOS SOBRE CONSUMIDORA. DANO MORAL E MATERIAL. PENSÃO MENSAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de ressarcimento por perdas e danos ajuizada pelo espólio de consumidora vítima de acidente em supermercado, que resultou em lesões neurológicas graves e permanentes, com posterior falecimento.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de pensão mensal de um salário mínimo à filha da vítima até os 25 anos, indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, e reconhecimento da responsabilidade regressiva da seguradora nos limites da apólice contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de responsabilidade civil do supermercado pelo acidente ocorrido;

(ii) analisar a adequação das indenizações fixadas por danos morais e materiais; e

(iii) examinar a responsabilidade regressiva da seguradora nos limites contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14.

4. Comprovação do acidente no interior do supermercado, com queda de caixas sobre a vítima. Laudo pericial que atesta o nexo causal entre o trauma e as sequelas neurológicas.

5. Inexistência de prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Ônus da prova não cumprido pela ré.

6. Caracterização de falha na prestação do serviço e violação ao dever de segurança.

7. Indenização por danos morais fixada em R$ 200.000,00. Valor proporcional e adequado à gravidade do caso, em consonância com jurisprudência do STJ.

8. Pensão mensal de um salário mínimo devida à filha menor da vítima até os 25 anos. Aplicação analógica da Súmula 490 do STF e precedentes do STJ (REsp 592.671/PA e REsp 402.443/MG).

9. Validade da denunciação da lide à seguradora. Cobertura de danos morais incluída. Ausência de cláusula expressa de exclusão.

10. Responsabilidade da seguradora reconhecida nos limites da apólice, com abatimento de franquia contratual. Aplicação das Súmulas 402 e 537 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Configura responsabilidade objetiva do fornecedor o acidente decorrente da queda de mercadorias sobre consumidora em estabelecimento comercial.

2. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade da lesão, à extensão do dano e à condição das partes.

3. A pensão mensal por ato ilícito é devida aos filhos menores da vítima até os 25 anos, quando presumida a dependência econômica.

4. A seguradora responde regressivamente nos limites da apólice contratada, inclusive por danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0393216-70.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e outros e como apelada EDSON SANTOS PAIXAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .